Tribunal: STF
Processo: ARE 1277689
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, assim ementado (Vol. 1, fl. 258):
    “SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. GOZO DE FERIADO MUNICIPAL. 20 DE NOVEMBRO - DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA. ATO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO. ILEGALIDADE. 
    1 - Pretende a parte apelante obter provimento jurisdicional que declare ilegal a Ordem de Serviço SRRF/08/G n° 03 de 27.10.2014, a qual concluiu que o feriado do Dia da Consciência Negra, declarado por leis municipais ou estaduais, por não estar elencado na Lei 9.093 de 12 de setembro de 1995, não deve ser observado pela Administração Pública Federal. 
    II - O deslinde da controvérsia remete à questão central de se saber se a administração pública federal deve ou não observância à legislação editada pelos municípios. 
    III - Como bem assinalou o Ministério Público Federal , em atenção ao princípio constitucional da legalidade "todos - e ainda mais os agentes públicos - devem fiel observância aos diplomas legais editados, independentemente da entidade federativa instituidora". E acrescenta "Eventual ilegalidade ou inconstitucionalidade de tais diplomas legais pode ser apontada pelas vias próprias por aqueles que detenham legitimidade para tanto. O fato é que enquanto as diversas leis municipais que instituíram o Dia da Consciência Negra no âmbito dos respectivos municípios permanecerem em vigência, isto é, não forem eventualmente afastadas por decisão judicial em ação própria, possuem plena eficácia e todos a elas devem respeito e fiel observância."(fls. 226). 
    IV - Remessa oficial e apelação desprovidas.”.
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Vol. 1, fl. 256):
    “Pretende a parte apelante obter provimento jurisdicional que declare ilegal a Ordem de Serviço SRRF/08/G n° 03 de 27.10.2014, a qual concluiu que o feriado do Dia da Consciência Negra, declarado por leis municipais ou estaduais, por não estar elencado na Lei 9.093 de 12 de setembro de 1995, não deve ser observado pela Administração Pública Federal.
     O deslinde da controvérsia remete à questão central de se saber se a administração pública federal deve ou não observância à legislação editada pelos municípios. 
    Como bem assinalou o Ministério Público Federal, em atenção ao princípio constitucional da legalidade "todos - e ainda mais os agentes públicos - devem fiel observância aos diplomas legais editados, independentemente da entidade federativa instituidora". E acrescenta: 
    "Eventual ilegalidade ou inconstitucionalidade de tais diplomas legais pode ser apontada pelas vias próprias por aqueles que detenham legitimidade para tanto. 
    O fato é que enquanto as diversas leis municipais que instituíram o Dia da Consciência Negra no âmbito dos respectivos municípios permanecerem em vigência, isto é, não forem eventualmente afastadas por decisão judicial em ação própria, possuem plena eficácia e todos a elas devem respeito e fiel observância.” 
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 1, fl. 308).
    No Recurso Extraordinário (Vol. 1, fl. 348), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação ao art. 30, I e II, da Constituição Federal. Em suma, alega que “quanto ao direito do trabalho, não há possibilidade de competência legislativa pelo Município”. Aduz que ao Município cabe apenas “legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e a estadual no que couber” (Vol. 1, fl. 360).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 1, fls. 353-354):
    “A repercussão geral da questão portanto decorre de seu aspecto jurídico, da sua relevância social e repercussão econômica, eis que milhares de servidores federais deixarão de comparecer ao trabalho no dia 20 de novembro, sem que haja fundamentação legal para tanto, onerando os cofres públicos, já que estarão recebendo por um dia de trabalho sem arcar com a devida contraprestação.
    Com efeito, não se cuida nestes autos de questão de mero interesse da União, como ente jurídico de direito público, mas sim de direito da coletividade como um todo, ou seja, do chamado pela doutrina como interesse público primário. Assim, a decisão final a ser adotada na presente demanda terá, indiscutivelmente, reflexos para toda a coletividade, haja vista que se prevalecer o entendimento lançado no v. acórdão recorrido, o feriado municipal não religioso passará a ser considerado como tal em todos os âmbitos da Administração Federal, desrespeitando a competência para legislar fixada na Constituição Federal.”.
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, ao fundamento de que incide o óbice da Súmula 279 do STF (Vol. 1, fls. 377).
    No Agravo, a parte agravante refutou o óbice apontado na decisão agravada (Vol. 2, fl. 18).
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto em mandado de segurança visando a obstar os efeitos da Ordem de Serviço SRRF/08/G n. 03 de 27/10/2014, assegurando o direito líquido e certo dos representados da impetrante, que atuam nas unidades da Receita Federal localizadas nos municípios do Estado de São Paulo que adotam o feriado do Dia da Consciência Negra, de não se submeterem ao trabalho no dia 20/11/2014. 
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    Além disso, a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
     Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente